Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MARCELO DE BARROS BARRETO REU: JOAO NUNES DE MATOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo autor, JOÃO NUNES DE MATOS NETO, ora executado (ID 39059616), no qual suscita a ilegitimidade do exequente, MARCELO DE BARROS BARRETO, e a ineficácia do título executivo judicial. Alega, em síntese, que formulou pedido de desistência da presente ação rescisória por força de transação realizada em 29/09/2021 entre o exequente, MARCELO DE BARROS BARRETO, e a empresa UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, por meio da qual aquele recebeu o valor de R$ 5.000.000,00 a título de honorários advocatícios. Afirma que, na referida transação, constaram os valores, deveres e direitos relativos e inerentes à presente rescisória, de modo que a tramitação deste cumprimento de sentença constitui abuso na cobrança de crédito já extinto, incidindo o artigo 940 do Código Civil. Requer a notificação da empresa UNITY PARTICIPAÇÕES S/A e o acolhimento da impugnação, para extinguir este feito e condenar o exequente ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada (artigo 940 do CC), assim como aos ônus sucumbenciais. Resposta à impugnação em ID 39917717. A pessoa jurídica UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, alegando ser terceira interessada, peticionou em ID 40021418 requerendo seu ingresso no feito e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Manifestação das partes em ID 40247174 e ID 40515511. Brevemente relatado, decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se que a impugnação apresentada pelo executado não colhe razões. Originalmente, a presente ação rescisória buscou rescindir a sentença proferida nos autos no 0708627-16.2019.8.07.0001, que estava em fase de cumprimento de sentença na primeira instância. Ocorre que o autor JOÃO NUNES DE MATOS NETO, ora executado, formulou pedido de desistência, motivo pelo qual foi proferida decisão monocrática homologando a desistência e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios nos seguintes termos: “Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo autor e JULGO EXTINTA a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários, que fixo em R$ 10.000,00, com fundamento no artigo 85, parágrafos 2o e 8o c/c artigo 90, parágrafo 1o, do CPC.” (ID 31688979). Publicada a referida decisão de homologação de desistência e fixação de honorários, o executado não se manifestou no prazo legal, tornando-a preclusa, conforme certidão de trânsito em julgado de ID 3278190. Ato contínuo, o advogado MARCELO DE BARROS BARRETO moveu o presente cumprimento de sentença tendo por objeto o valor dos honorários advocatícios que foram fixados em seu favor. Assim, uma vez transitada em julgado a decisão que homologou o pedido de desistência e fixou honorários, não pode o executado, agora, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pretender reagitar o descabimento de honorários de sucumbência que não foram questionados tempestivamente. Ademais, nos termos do artigo 85, parágrafo 14, do CPC, e artigos 23 e 24 da Lei 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do advogado, devendo-se salientar que, no patrocínio de cada ação, são fixados honorários independentes entre si: “Art. 85. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Não bastasse isso, observa-se que eventual celebração de acordos envolvendo verba honorária de outros processos não tem o condão de atingir os honorários perseguidos pelo exequente neste cumprimento de sentença, senão vejamos. A cópia de ID 39059627 indica que, por meio de negócio jurídico de cessão de créditos celebrado em 28/09/2021, a empresa UNITY PARTICIPAÇÕES S/A (da qual, à época, o executado JOÃO NUNES DE MATOS NETO era membro do Conselho de Administração, conforme p. 4 de ID 40090768) efetuou o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença no 0708627-16.2019.8.07.0001 e se sub-rogou no direito dos credores exequentes daquele feito executivo, JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR e o ora exequente, MARCELO DE BARROS BARRETO, tornando-se sucessora, naquela ação, dos credores originários, conforme termos da cessão a seguir reproduzidos: “1. A UNITY PARTICIPAÇÕES S/A (doravante também designada “UNITY”), na qualidade de terceira, pagará aos exequentes, JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JR. e MARCELO DE BARROS BARRETO (aqui designado também de “EXEQUENTES”), para sucedê-los neste cumprimento de sentença em todas as suas pretensões e direitos, a quantia total de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante o depósito bancário via transferência eletrônica no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), na conta corrente no 6441- 6, agência 5123-3, do Banco do Brasil, de titularidade do exequente JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JR (CPF no 372.279.711-04); e no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), na conta corrente no 42.742-x (ou zero), agência 4882-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade do exequente MARCELO DE BARROS BARRETO (CPF no 371.305.281-68), no prazo de até 3 (três) dias, contado da data de homologação judicial deste acordo. 2. Os valores acima englobam todas as despesas, taxas, custas, encargos e multas de qualquer natureza devidas nesta ação pelos executados ao exequente, José Geraldo de Andrade Jr., assim como todos os respectivos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do credor, Dr. Marcelo de Barros Barreto, em qualquer fase processual. 3. Com o pagamento indicado no item 1 supra, automaticamente operar-se-á, de pleno direito, em favor da UNITY, a sub-rogação em todos os direitos e obrigações dos EXEQUENTES objeto do presente cumprimento de sentença, até o limite do valor objeto da transação (qual seja, R$15.000.000,00), passando a UNITY a figurar na condição de exequente, cabendo-lhe exclusivamente tomar as providências processuais e executivas que lhe aprouver, a seu único critério, para cumprir a sentença condenatória e executar o crédito sub-rogado em face dos executados.” (ID 39059628). É certo que, no item 5 da mencionada cessão de crédito, constou que o ora exequente, MARCELO DE BARROS BARRETO, estaria isento de consequências que adviessem de eventual procedência da presente ação rescisória: “5. Neste ato também, por força da sub-rogação operada em relação à UNITY, os EXEQUENTES, drs. José Geraldo de Andrade Jr. e Marcelo de Barros Barreto, serão imediatamente excluídos deste cumprimento de sentença e, assim, não serão mais responsáveis por quaisquer atos praticados nesta execução, nem poderão aqui praticar qualquer ato de qualquer natureza, inclusive estarão isentos das consequências patrimoniais de eventual procedência da ação rescisória no 0749534-02.2020.8.07.0000, ajuizada pelo executado João Nunes de Matos Neto, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cumprindo à UNITY proceder, naqueles autos também, à substituição processual.” (ID 39059628 – p. 4). Ocorre que, como já mencionado, a presente rescisória foi extinta sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência formulado pelo autor JOÃO NUNES DE MATOS NETO, ora executado. Portanto, as previsões estabelecidas no item 5 da cessão de crédito não se aplicam à situação concretamente ocorrida neste feito. Do mesmo modo, apesar de a pessoa jurídica sucessora, UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, requerer o ingresso neste cumprimento de sentença afirmando que o pagamento decorrente da cessão de créditos abarcaria os honorários da presente rescisória (ID 40021418), veja-se que ela própria, em petição de ID 39059629 apresentada no cumprimento de sentença no 0708627-16.2019.8.07.0001, expressamente restringiu os limites da transação a outras ações, não constando esta rescisória: “O acordo firmado entre a terceira, Unity, e José Geraldo de Andrade Jr. e Marcelo Barreto, juntado em ID 104398056 engloba “todas as despesas, taxas, custas, encargos e multas de qualquer natureza devidas nesta ação pelos executados ao exequente, José Geraldo de Andrade Jr., assim como todos os respectivos honorários ficados em favor do patrono do credor, Dr. Marcelo de Barros Barreto, em qualquer fase processual”, cf. cláusula 2a, de forma que relaciona-se aos valores objeto dos cumprimentos de sentença referentes à condenação em (i) honorários advocatícios relativos os danos emergentes (autos no 0009263-67.2012.8.07.0001); (ii) honorários advocatícios relativo aos lucros cessantes (autos no 0729369- 91.2021.8.07.0001) e (iii) multa (autos no 0709577-88.2020.8.07.0001).” (ID 39059629 – p . 3). E mais: segundo a petição de ID 40021425, consta que, em 22/12/2021, o executado JOÃO NUNES DE MATOS NETO e a empresa sucessora, UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, também teriam entabulado acordo no qual ficou expressamente indicado o número dos processos abrangidos, não estando elencada a presente rescisória: “3. O pagamento do valor indicado no item 1 supra importará na desconstituição imediata de toda e qualquer medida constritiva e/ou garantia efetivada neste feito e nos demais cumprimentos de sentença objeto do título executivo judicial (autos no 0009263-67.2012.8.07.0001, 0708627-16.2019.8.07.0001, 0729369-91.2021.8.07.0001 e 0709577-88.2020.8.07.0001) e extinção do presente cumprimento de sentença, nos moldes do art. 924, inc. III, do CPC. Ficam resguardados ao executado JOÃO NUNES os direitos previstos no art. 283 do Código Civil com relação ao codevedor VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR. 4. O presente acordo importará, igualmente, na extinção dos cumprimentos de sentença nos 0009263-67.2012.8.07.0001, 0729369-91.2021.8.07.0001 e nos 0709577-88.2020.8.07.0001, conforme, aliás, já requerido pela exequente em razão do acordo celebrado em ID 104398056 e homologado em ID’s no 104484063 e 104650970.” (ID 40021425 – p. 2). Portanto, assiste razão ao exequente, MARCELO DE BARROS BARRETO (ID 39917717), ao afirmar que, embora tenha cedido um crédito de sua titularidade à empresa UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, tal cessão versou sobre honorários de outros processos e não implicou renúncia aos honorários fixados nesta rescisória. Por fim, considerando que a empresa UNITY PARTICIPAÇÕES S/A não se sub-rogou no crédito perseguido nesta rescisória, não há que se falar em seu ingresso na presente execução, uma vez que não demonstrou qualquer interesse jurídico. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Indefiro o ingresso de UNITY PARTICIPAÇÕES S/A como terceira interveniente. Preclusa esta decisão, e considerando que não houve pagamento voluntário, ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora